Tribunal: TJPA
Processo: 0810766-54.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810766-54.2019.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL ABDIAS SANTOS ELIZIARIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NOVO TITULO – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.

Conforme informações prestadas pelo juízo
“a quo”
, foi prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente no dia 16/12/2019, tornando prejudicada a pretensão aqui deduzida.

3.

Ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ordem
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Washington José Alves Cardoso, em favor do nacional MANOEL ABDIAS SANTOS ELIZIÁRIO, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 24/07/2019, acusado das supostas práticas delitivas capituladas dos arts. 2017-A, c/c 71, todos do Código Penal, com incidência do 12, da Lei de nº 10.826/03, em decisão que converteu sua prisão temporária em preventiva, desprovida de fundamentação idônea, lastreada em meras suposições.

Sustenta que ele goza de condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão da medida liminar para que responda em liberdade o processo crime de nº 0004099-77.2019.8.14.0035, confirmando-se no mérito.

A liminar foi indeferida, ID 2560088, requisitando-se informações ao juízo que foram prestadas à ID 2582579 e, à ID 2595437, manifestação do Ministério Público pela prejudicialidade da ordem em razão de novo título constitutivo.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MANOEL ABDIAS SANTOS ELIZIÁRIO, acusado das supostas práticas delitivas capituladas nos arts. 2017-A, c/c 71, todos do Código Penal, com incidência do 12, da Lei de nº 10.826/03, sob a alegação de ausência de fundamentação na decisão que converteu sua prisão temporária em preventiva.

Nas informações o juízo
a quo
junta sentença condenatória, ID 2582579, proferida no dia 16/12/2019, impondo ao paciente à pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável e 01 (um) ano de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo, em regime inicial fechado, constituindo-se, assim, novo título a fundar sua prisão cautelar, o que torna prejudicada sua pretensão aqui deduzida.

Pelo exposto, não conheço do
writ
.

É o voto.

Belém, 21/02/2020